Tribunal: TJMT
Processo: 0011088-02.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-23
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0011088-02.2018.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Rosa Maria Morceli em virtude da sentença de improcedência proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos dos Embargos de Terceiro ajuizado em face de Haspa Habitação São Paulo Imobiliária S.A..
Na peça vestibular, a Embargante explicou que, na Ação de Execução de Sentença, a Embargada vem tentando imitir-se na posse do bem localizado na Rua B, Casa 02, Quadra 21, Bairro Jardim Araçá, Cuiabá/MT, ao argumento de que é detentora do contrato de financiamento do imóvel.
A Embargante aduziu, contudo, que detém a posse do bem desde o mês de Outubro/2012 e, por meio do Contrato Particular de Compra e Venda, o adquiriu em Outubro/2013.
Assegurou que possui 64 anos de idade, reside no imóvel e que nunca foi procurada pela Embargada para tratar de assunto relacionado ao contrato de financiamento.
Requereu, assim, a sua manutenção definitiva no imóvel, bem como o reconhecimento da propriedade por meio da usucapião especial urbana, nos termos do Enunciado Sumular 237 do Supremo Tribunal Federal.
O pedido liminar formulado pela Embargante foi deferido e determinada a suspensão das medidas constritivas da Ação de Execução de Sentença, mantendo a Sr.a Rosa Maria Morceli na posse do bem, nos termos do art. 678 do CPC (Id. 105488958).
Após ter sido apresentada a Impugnação, foi proferida sentença de improcedência e revogado a decisão provisória.
Neste Apelo, a Recorrente Rosa Maria Morceli sustenta ser terceira de boa-fé, legítima possuidora do imóvel (250m2) desde meados do ano de 2012, sem oposição da Apelada, tendo nele constituído sua moradia e, além disso, não é proprietária de qualquer outro bem imóvel urbano ou rural. Logo, preenche os requisitos da usucapião.
Firme nesse argumento, requer a concessão do efeito suspensivo.
Eis o relatório. DECIDO.
De acordo com o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o Recurso de Apelação terá efeito suspensivo. Portanto, esta é a regra. Lado outro, o § 1.o e seus incisos, determina que a sentença que: I - homologar divisão ou demarcação de terras; II - condenar a pagar alimentos; III - extinguir sem resolução do mérito ou julgar improcedentes os embargos do executado; IV - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirmar, conceder ou revogar tutela provisória e; VI - decretar a interdição, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.
Logo, não há dúvida de que, na hipótese, o Recurso de Apelação pela regra geral é recebido apenas no efeito devolutivo, haja vista que a decisão que concedeu a tutela de urgência não foi confirmada pela sentença.
Ademais, sabe-se que a medida liminar tem previsão no artigo 300 do CPC e será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Neste caso, ao que se observa da declaração feita pelo Dr. José Mauro Bianchini Fernandes em 11/11/2013 (ID. 105488954 – Pág. 6), bem como das faturas de água e telefone encartadas aos autos, a Apelante é usufrutuária do bem desde o ano de 2013 e o utiliza como sua residência habitual, não havendo, nesse ínterim, qualquer oposição da Imobiliária Apelada. Diante disso, a priori, tenho por preenchidos os requisitos da usucapião urbana.
Com efeito, evidente que o perigo de dano milita em favor da Recorrente, haja vista que se trata de pessoa idosa, desprovida de outro bem imóvel para habitar durante o tempo em que perdurar o trâmite deste Apelo.
Assim, ante a confluência dos pressupostos necessários para a medida in limine, DEFIRO o efeito suspensivo.
Publique-se.
Intimem-se.
Após, conclusos para lançar relatório.
Cuiabá, 22 de outubro de 2019.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora